Tribunal: STF
Processo: Rcl 3767
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-08
Data de publicação: 2009-10-08

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Ação civil pública. Pretensão de pronúncia 
   de nulidade de contratos temporários de trabalho com servidores 
   públicos municipais. Petição inicial que reconhece, por 
   conseqüência, a natureza estatutária das relações jurídicas. 
   Feito da competência da Justiça Estadual. Ofensa à autoridade do 
   acórdão proferido na ADI nº 3.395. Reclamação julgada procedente. 
   Agravo improvido. Se, pleiteando pronúncia de nulidade de 
   contratos trabalhistas temporários, firmados com servidores 
   públicos municipais, a inicial de ação civil pública reconhece, 
   por conseqüência, a natureza estatutária das relações jurídicas 
   de que se trata, o feito é da competência da Justiça Estadual.